Tribunal: TCU
Processo: 024.119/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 714/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) Registrar os atos de pensão militar 72347/2023 - Reversão - Mario Rodrigues do Nascimento, 21703/2025 - Inicial - Ivanildo da Silva Cruz, 12764/2025 - Inicial - Sebastiao Ferreira Cavalcanti, 16419/2025 - Inicial - Jose Cardoso Costa e 16484/2025 - Alteração - Alfredinho Zeferino Partita do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Marinha. 1. Processo TC- Processo 024.119/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adirle Salgado Cavalcanti (XXX.546.857-XX); Armanda Cardoso Partita (XXX.127.077-XX); Celia Mercedes Nascimento Pacheco (XXX.389.616-XX); Christianne Costa Andriello (XXX.587.558-XX); Denise Cardoso (XXX.532.099-XX); Helaine Costa de Santi (XXX.857.098-XX); Ivoneide Messias da Cruz (XXX.435.911-XX); Ivonete Messias da Cruz de Matos (XXX.808.551-XX); Ligiane dos Santos Costa Florido (XXX.301.088-XX); Maria da Gloria Carneiro da Silva (XXX.213.487-XX); Maria das Gracas Sousa da Silva (XXX.163.693-XX); Vera Regina Carneiro do Nascimento (XXX.461.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.